Tribunal: TJES
Processo: 5033217-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033217-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARILEIDE ABADIO OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por MARILEIDE ABADIO OLIVEIRA, em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., através da qual alega que tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste empréstimo a autora vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais solicitou ou autorizou contratação perante a ré, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, condenando a requerida na obrigação de abster-se de realizar novos descontos, B) Condenar a requerida no pagamento de R$2.543,76, já em dobro, à título de restituição dos descontos realizados, C) Condenar a requerida a pagar a quantia de R$5.000,00 em danos morais e D) autorizar a compensação de acordo com os valores depositados na quantia de R$2.081,09

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia e no mérito requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada, incompetência por necessidade de perícia grafotécnica, visto que já devidamente afastada pelo juízo de piso, de forma que mantenho os argumentos apresentados no ato sentencial recorrido.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Insta assentar, neste tocante, que competiria à requerida trazer aos autos provas inequívocas da contratação dos empréstimos por parte da autora, seja pela regra do art. 373, II, do CPC, seja pela regra de inversão do ônus da prova do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim, apesar de pleitear a não aplicação da inversão do ônus da prova, entende-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação. Aliás, quanto às alegações defensivas de que o contrato impugnado pela autora se trata, em verdade, de um refinanciamento, frisa-se que a requerida deveria trazer aos autos os contratos anteriores e, neste aspecto, tem-se que para além da contratação impugnada, a ré deveria juntar aos autos os contratos originários, bem como comprovar a anuência da autora para sua realização. Neste diapasão, as fraudes bancárias vem se tornando frequente e caberia a Instituição Financeira promover contato posterior para garantir que houve expressa vontade do consumidor ao contratar e principalmente que o correspondente bancário agiu com boa-fé e esclareceu todos os termos da contratação, prestando informações claras e objetivas como determina o Código de Defesa do Consumidor”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado pelo juízo de piso: “Nesse ínterim, quanto ao pedido de reparação moral, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência da fraude na contração e a posterior consumação de estelionato, entende-se configurado dano a direito personalíssimo”., sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)